Tribunal: TJBA
Processo: 8070800-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070800-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidato contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em processo que discute direito à nomeação e posse no cargo de operador de águas, no município de Coaraci/BA, em razão de classificação em concurso público e existência de contratações terceirizadas.

2. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão, notadamente por não apreciação de provas documentais e precedentes que entenderia aplicáveis, requerendo a modificação do julgamento para concessão do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de considerar a alegação de preterição na nomeação, à vista de contratações de terceirizados e de provas documentais apresentadas, bem como precedentes jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou os argumentos do recurso, concluindo pela necessidade de dilação probatória para apurar eventual preterição, diante da inexistência de cadastro de reserva e da previsão de apenas três vagas no edital para ampla concorrência ao cargo pretendido.

5. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, sendo inadequados para tal finalidade, não se prestando à reapreciação do mérito.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já fundamentada a decisão com elementos suficientes.

7. Os embargos revelam-se manifestamente protelatórios, com advertência quanto à eventual aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo de instrumento nº 8070800-62.2024.8.05.0000, em que figura como embargante
RAFAEL LEITE DOS SANTOS
e embargada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.